Tribunal: STF
Processo: ARE 1402576
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO – HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ART. 302 E ART. 303, DA LEI N° 9503/97, NA FORMA DO ART. 70 DO CP - CONDENAÇÃO – PENA DE 02 ANOS E 04 MESES DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO - SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO DO RÉU PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PELO PRAZO DA PENA DETENTIVA - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS CONSISTENTES EMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA NO VALOR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) PARCELADO EM CINCO VEZES - RECURSO DA DEFESA – IMPOSSÍVEL A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE - MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS ATRAVÉS DO BOLETIM DE REGISTRO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, LAUDOS PERICIAIS E DEPOIMENTOS DA VÍTIMA FELIPE E INTERROGATÓRIO DO RÉU – NÃO OCORRÊNCIA DE RISCO PERMITIDO – IMPUTABILIDADE OBJETIVA - MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA - A CULPA EXIGIDA PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME IMPUTADO AO RECORRIDO ADVÉM DA FALTA DE DILIGÊNCIA NA OBSERVÂNCIA DA NORMA DE CONDUTA, OU SEJA, O DESPREZO, POR PARTE DELE, DO ESFORÇO NECESSÁRIO PARA OBSERVÁLA, COM RESULTADO, NÃO OBJETIVADO, MAS PREVISÍVEL, DESDE QUE SE DETIVESSE NA CONSIDERAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS EVENTUAIS DA SUA ATITUDE - ASSIM, NESTE CONTEXTO, A MEU VER, INCABÍVEL A IDEIA DE QUE O ATO PRATICADO PELO APELANTE ERA DE RISCO PERMITIDO PORQUE AO DEIXAR DE RESPEITAR A PASSAGEM DA MOTOCICLETA QUE TRAFEGAVA PELA VIA PREFERENCIAL, O MESMO GEROU UM RISCO PROIBIDO, OU SEJA, CRIOU UM RISCO PARA AS VÍTIMAS QUE CULMINOU NO GRAVE ACIDENTE. NESTE VIÉS, A HIPÓTESE TRAZIDA PELA DEFESA NÃO SE SUSTENTA PORQUE EMBORA A VÍTIMA TENHA SE COLOCADO, EM TESE, EM SITUAÇÃO DE RISCO DIRIGINDO EM ALTA VELOCIDADE, CERTO É QUE ESTAR EM ALTA VELOCIDADE, POR SI SÓ, NÃO ENSEJARIA O ACIDENTE DE TRÂNSITO, CASO O APELANTE TIVESSE OBEDECIDO A REGRA DO ART. 29, III, “A”, DO CTB - DOSIMETRIA PENALESCORREITA – PENAS-BASE DOS DELITOS FORAM FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL DE 02 ANOS DE DETENÇÃO (ART. 302, DA LEI 9503/97) E 06 MESES DE DETENÇÃO (ART. 303, DA LEI Nº 9.503/97) - AUSENTES AGRAVANTES OU ATENUANTES, BEM COMO CAUSAS DE DIMINUIÇÃO OU AUMENTO DE PENA - RECONHECIDO O CONCURSO FORMAL DE PENA, NA FORMA DO ART. 70, DO CP, A PENADO DELITO MAIS GRAVE PREVISTO NO ART. 302, DO CTB FOI ELEVADA NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO), TORNANDOSE DEFINITIVA EM 02 ANOS DE RECLUSÃO E 04 MESES DE DETENÇÃO - O REGIME APLICADO FOI O ABERTO, NA FORMA DA LEI – FOI IMPOSTO TAMBÉM AO RÉU, ORAAPELANTE, A PROIBIÇÃO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PELO PRAZO DA CONDENAÇÃO – INCABÍVEL A REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR - DETERMINAÇÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A CONDUTA PRATICADA PELO RÉU, ORA APELANTE E, TAMBÉM EM CONFORMIDADE E DENTRO DOS LIMITES IMPOSTOS NO ART. 293, DA LEI Nº 9503/97, OU SEJA, DE DURAÇÃO DE 2 MESES A 5 ANOS. NO CASODOS AUTOS, TAL SUSPENSÃO DURARÁ PELO PRAZO DA CONDENAÇÃO - DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, III e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente